Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-29.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026526-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[E. N. N. - CPF: 104.090.611-74 (RECORRENTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), MARIANE NORONHA - CPF: 058.377.041-08 (RECORRENTE), ARISCLEITON DA SILVA NUNES - CPF: 025.394.671-99 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1026526-29.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1026526-29.2022.8.11.0003

Recorrentes:
Mariane Noronha e Ariscleiton da Silva Nunes

Recorrido
: Município de Rondonópolis

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA DE CRIANÇA EM CRECHE MUNICIPAL – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL– INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA –
GENITORES DA CRIANÇA - DANO MORAL REFLEXO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA - INOCORRÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tem-se por dano moral reflexo (indireto ou por ricochete) aquele que, necessariamente originado de um ato que acarretou prejuízo a uma pessoa, venha a afetar, diretamente, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o ofendido um vínculo direto. Dado ao caráter subjetivo que possui, o dano moral indireto, não se presume, devendo ser comprovado de maneira satisfatória, cuja ausência de provas afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026526-29.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1026526-29.2022.8.11.0003

Recorrentes:
Mariane Noronha e Ariscleiton da Silva Nunes

Recorrido
: Município de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mariane Noronha e Ariscleiton da Silva Nunes

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

200203664
)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento em favor da parte autora,
E. N. N.,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. E julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral reflexo, por ausência de prova do dano.

Recurso Cível Inominado (Id
.

200203667
):
os recorrentes requerem a reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais reflexos ou por ricochete na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser dividido igualmente entre os três autores.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026526-29.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1026526-29.2022.8.11.0003

Recorrentes:
Mariane Noronha e Ariscleiton da Silva Nunes

Recorrido
: Município de Rondonópolis

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
e
do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT),
os integro a este voto.

Trata-se de

Ação de Reparação por Danos Morais proposta por
E. N. N.,
Mariane Noronha e Ariscleiton da Silva Nunes
em desfavor do
Município de Rondonópolis -MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os recorrentes alegam, em síntese, que sua filha, menor de idade e com autismo, foi vítima de maus-tratos no interior do
Centro Municipal de Educação Infantil Joana Maria dos Anjos em Rondonópolis
. Relatam
que o laudo pericial lavrado pelo IML confirmou a presença de lesão corporal, com ofensa à integridade física da criança.

Narram que se constata, no parecer dado na ata de reunião pedagógica, a inexistência de equipes multidisciplinares e/ou profissionais habilitados para a promoção do desenvolvimento e da inclusão das crianças diagnosticadas com autismo. Aduz que após o ocorrido, a diretora da escola e a equipe da secretaria de educação foram cientificados dos fatos e providenciaram a transferência da criança para outra escola.

Em contraponto,
o ente municipal
assevera, em síntese, que a presunção de conduta omissiva não se sustenta no caso concreto. Afirma que não há nos autos provas suficientes para demonstrar que a lesão ocorreu nas dependências do Centro Municipal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou

incontroverso o dano sofrido pela criança
,
conforme imagens e exames juntados com a inicial, bem como pelo laudo pericial no Id
200203184
, atestando as lesões na
criança.

Desse modo, configura o nexo causal a denotar a responsabilidade do ente municipal em face de sua responsabilidade objetiva, de modo que se atribui diretamente, para fins de reparação de danos, ao ente público, o ônus do ocorrido.

Entretanto,
cinge-se a controvérsia na comprovação do abalo moral sofrido por via reflexa aos pais.

No entanto, o referido dano não é presumido e deve ser eficazmente provado nos autos, não bastando a simples declaração dos pais da vítima de que sofreram danos de ordem moral. Sem desmerecer os dissabores dos pais pela situação vivenciada, não ficou demonstrado nos autos que experimentaram os efeitos lesivos de forma reflexa.

Logo, como os recorrentes não fizeram prova de que sofreram os danos alegados na inicial, é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes são impostos pelo artigo. 373, I do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM LESÃO CORPORAL. FRATURA DE FÊMUR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE DA FILHA DA VÍTIMA PARA PROPOR A AÇÃO.
ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Não há falar em inépcia da inicial, se da sua leitura é possível identificar a causa de pedir e o pedido, evidenciando a conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o pedido. 2. O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos" (cf. RESP 233.446/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 07.05.2001). 3. Dano moral reflexo ou dano moral por ricochete é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se, numa definição mais ampla, "[d]o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355). 4. “O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).” ( REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019) 5. Quanto aos legitimados para propositura de ação indenização por dano moral reflexo, à vista de uma leitura sistemática dos dispositivos de lei, se verifica que o ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da família direta da vítima, de forma que “a legitimação para propositura de ação de indenização por dano moral em razão de morte deve mesmo alinhar-se, mutatis mutandis, à ordem de vocação hereditária, com as devidas adaptações (como, por exemplo, tornando irrelevante o regime de bens do casamento), porquanto o que se busca é a compensação exatamente de um interesse extrapatrimonial.” ( REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019) 6. “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.” ( AgInt no AREsp 1099667/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) 7
. Nos termos do art. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de fato constitutivo de seu direito. 8. Não tendo o autor comprovado a ocorrência do dano moral tampouco do dano material, não há como reconhecer o pedido de indenização.
9. Recurso desprovido.
(TJ-MT 00457647820158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024